Tribunal: TJDFT
Processo: 0733960-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CONHECIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONHECIDA A TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO CRIMINAL. MÉRITO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. SEQUESTRO DE VALORES. PEDIDO DE DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE FUNDAMENTADA DOS REQUISITOS. FUMUS BONI JURIS. PERICULUM IN MORA. PRESENÇA.

I – Ordenado o sequestro de valores após percuciente análise dos elementos carreados, de forma fundamentada, configurados os requisitos autorizadores, a saber: fumus boni iuris e periculum in mora, o pedido de restituição deve ser indeferido.

II – Adequado o sequestro de bens de pessoa jurídica, mesmo que não conste do polo passivo da investigação ou da ação penal, desde que constatados indícios veementes de que ela tenha sido utilizada para a prática de delitos e/ou tenha se beneficiado economicamente deles. Precedente STJ.

III – Não restou demonstrada, de forma inconteste, a origem lícita do valor bloqueado, sendo certo que mesmo bens dessa natureza podem ser objeto de constrição, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei n. 9.613/1998.

IV – Agravo regimental conhecido para, no exercício do juízo de retratação, receber o recurso de apelação, ao qual se nega provimento.